Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou o pedido formulado em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e requerido por JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO. Inicialmente, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-, em substituição processual aos seus filiados, ajuizou ação com pedido de recomposição das perdas salarias decorrentes do Plano Collor no percentual de 84,32% e relativas ao IPC do mês de março de 1990. Requerido o cumprimento individual da sentença coletiva, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação alegando a ilegitimidade ativa de JOÃO JOSÉ, ao argumento de que o pedido deduzido na ação coletiva era restrito aos servidores então filiados do SINDIRETA, não tendo o exequente feito prova desta condição. O juízo rejeitou a impugnação e sob o entendimento de que o sindicato representa toda a categoria, independentemente de filiação. Nas razões recusais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reconhecer a ilegitimidade da parte Recorrida, pois manifesta a ilegitimidade ativa do recorrido, vez que não integrou a lista anexada à inicial da ação de conhecimento (proc. no 39376/94 doc. anexo), a qual abrangeu apenas os filiados então listados, ou seja, seria ilegítimo pleitear direito que não lhe foi deferido pelos limites subjetivos da coisa julgada” e a “condenação do Agravado no pagamento de honorários sucumbenciais, na forma da lei, a ser fixados em favor dos Procuradores do Agravante entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido com o acolhimento da impugnação à execução ofertada pela Fazenda Pública”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no id. 121343200. Alega que: a) sobre o exequente recai ilegitimidade passiva. Ouvido, o exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. Pois bem. Da inexistência de comprovação de que a demandante se enquadra como substituída processual do sindicato autor da ação coletiva No particular, verifica-se que o Distrito Federal equivoca-se quando afirma inexistir prova de que a exequente possui a qualidade de substituído processual e, portanto, não poderia ser enquadrada no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Ressalta-se que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Dessa sorte, REJEITO a tese de ilegitimidade. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo Nesses termos, REJEITO a presente impugnação, para homologar a planilha de cálculo do credor juntada no id. 112527386. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de id. 118212929, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Não se olvida de que o sindicato possua representatividade plena de toda a categoria, inclusive daqueles trabalhadores não filiados. No entanto, os presentes autos trazem circunstância peculiar que o diferencia da regra geral. Ao ajuizar a ação coletiva, o SINDIRETA limitou o pedido condenatório aos servidores então filiados e constantes de relação anexa à exordial: “Por todos o exposto, requer o Autor seja citado o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador Geral, para tomar conhecimento da presente ação em todos os seus termos e contestá-la, querendo, sob pena de confissão, para finalmente, pedir sua PROCEDÊNCIA total para que o réu seja condenado a pagar aos seus filiados em anexo relacionados, a reposição salarial no percentual de 84,32%, relativa à variação do IPC pertinente ao mês de março, devida a partir de 1o/04/90, assim como, as diferenças salariais a partir daquela data, acrescidas de juros e correção monetária.” (Grifei) Ao acolher a pretensão inicial, o juízo julgou procedente, nos termos requeridos na inicial: “Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos Autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial.” Em que pese os sucessivos recursos, o título executivo não foi alterado neste ponto e transitou em julgado. Conforme já delineado, os sindicatos têm ampla representatividade e, por isso, possuem legitimação extraordinária para representar em juízo até mesmo os trabalhadores não filiados, embora pertencentes à categoria por ele representada. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do enunciado n. 629, da súmula do Supremo Tribunal Federal: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211. EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ABRANGÊNCIA AMPLA. DISPENSADA RELAÇÃO NOMINAL DE INTEGRANTES DA CATEGORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 629 DO STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por entidade sindical em favor de determinados substituídos - individualizados por grupo após apresentação do valor global. Decisão do Juízo de primeira instância reconheceu a ilegitimidade ativa de duas substituídas. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento ao recurso. O recurso especial interposto foi inadmitido por decisão monocrática. II - O agravo interno merece parcial provimento. III - Incialmente, quanto à alegação de legitimidade do sindicato para execução, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Impossível, portanto, o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. IV - Por outro lado, quanto ao tópico relativo à extensão subjetiva dos efeitos da substituição processual - se adstrita à lista de sindicalizados apresentada junto à exordial ou extensível a todos os membros da categoria - de fato a decisão merece reforma. V - Nesse ponto, cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal e prequestionada a matéria, realmente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. ?Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica?. (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018.) VI - Nesse passo, verifica-se que o acórdão está em confronto com a jurisprudência desta Corte. A Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento do EREsp n. 766.637/RS, de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJe 1o/7/2013), firmou entendimento de que os sindicatos detêm legitimidade ativa ad causam para atuarem como substitutos processuais em ações coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, sendo prescindível autorização expressa dos substituídos. VII - Além disso, ficou claro no acórdão que se trata de sindicato atuando em substituição processual. Consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, "atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações". Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020. VIII - Faz-se necessária, pois, a reforma da decisão para afastar a tese de ilegitimidade dos membros da categoria não listados na exordial. O mesmo entendimento foi adotado em caso semelhante: AgInt no REsp 1.929.303/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021. IX - Agravo interno conhecido para dar-lhe parcial provimento e conhecer parcialmente do recurso especial, para dar-lhe parcial provimento, a fim de que, afastada a alegação de ilegitimidade, se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação às substituídas excluídas, ficando afastada, por conseguinte, a condenação em honorários de sucumbência eventualmente fixados em razão da exclusão das substituídas consideradas ilegítimas. (AgInt no REsp n. 1.950.775/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2022.)” Portanto, de forma ampla e abstrata, não há limitação à legitimação extraordinária dos sindicatos. Lado outro, não há óbice a que a própria instituição opte por ajuizar ação coletiva representando apenas parte da categoria, assim entendida a possiblidade de restringir sua abrangência subjetiva ao universo de seus filiados. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DO NOME NO ROL DE SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem consignou que, "havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos sindicalizados que foram elencados no rol de fls. 31/46 da respectiva ação coletiva, e, considerando que a parte ora apelante não consta no referido rol, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução do título originário na ação judicial" (fl. 260, e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no STJ de que, em respeito à coisa julgada, havendo expressa limitação no título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem. 3. Além disso, alterar as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, a fim de aferir a existência ou não de limitação de beneficiários no título executivo, demanda reexame de provas, o que é vedado nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.602.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/4/2017.)” Dessa forma, uma vez que o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores públicos filiados ao SINDIRETA e limitados àqueles nomeados em relação anexa à petição inicial da ação coletiva, incumbe ao exequente comprovar sua legitimidade, ônus do qual ainda não se desincumbiu. Importa ressaltar que o pedido de cumprimento de sentença não foi instruído com a relação de filiados que teriam sido apresentados por ocasião do ajuizamento da ação coletiva. Contudo, uma vez que a legitimidade constitui questão de ordem pública, é admitido ao postulante apresenta-la a qualquer tempo e sanar a irregularidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo em primeira instância até julgamento pela Terceira Turma Cível, e sem prejuízo a que o agravado comprove sua legitimidade no curso do processo, se for o caso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator